Tribunal: STF
Processo: RE 85733
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
E ADMISSIVEL A CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA FISCAL JUNTAMENTE COM A
DO IMPOSTO DEVIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF.
E INCONSTITUCIONAL O ART. 1 DA LEI ESTADUAL N 10.421/71, E,
CONSEQUENTEMENTE, INEXIGIVEL O ACRÉSCIMO NELE PREVISTO - RE
84.994=SP. RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.